Tribunal: STF
Processo: ARE 1465985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM SEU ART. 30, NÃO DEIXA DÚVIDA DE QUE A COMPETÊNCIA PARA ORGANIZAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL, INCLUSIVE O DE TRANSPORTE COLETIVO, É DOS MUNICÍPIOS O ART. 3º, IV, DA LEI ESTADUAL Nº 11.127/1998 DETERMINA QUE É CONSIDERADO TRANSPORTE METROPOLITANO O "SERVIÇOS OU ROTAS INTERMUNICIPAIS CONTRATADOS POR ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS PARA SEUS EMPREGADOS, SERVIDORES OU ALUNOS". NO CASO, O CONSELHO ESTADUAL DE TRANSPORTE METROPOLITANO COLETIVO DE PASSAGEIROS - CETM, NA SUA COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO E INTERURBANO DE PASSAGEIROS EM REGIME DE FRETAMENTO (ART. 9º DA LEI ESTADUAL Nº 11.127/1998), EDITOU AS RESOLUÇÕES Nº 94/2015 E 99/2016. REFERIDAS RESOLUÇÕES DETERMINAM QUE EMPRESAS QUE REALIZAM INTERMEDIAÇÃO/SUBCONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DEVEM TER FROTA PRÓPRIA. A EMPRESA IMPETRANTE NÃO TEM COMO OBJETO SOCIAL A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, BEM COMO NÃO COMPROVOU TER ESPECIALIDADE NA ATIVIDADE QUE QUER SE HABILITAR. NO ENTANTO, CABE RESSALTAR, NÃO SE TEM SEGURANÇA SE TRATAR DE MERA INTERMEDIAÇÃO ENTRE A EMPRESA CONTRATANTE E A EMPRESA QUE EFETIVAMENTE PRESTARÁ O (e-STJ Fl.352) SERVIÇO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, DE FORMA QUE NÃO SE VERIFICA, NO CASO, A POSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CETM Nº 99/2016 E NO ART. 2º DA RESOLUÇÃO CETM Nº 94. NECESSÁRIO LEMBRAR QUE O MANDADO DE SEGURANÇA DEVE VIR ACOMPANHADO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO, NÃO SE ADMITINDO DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBORA A IMPETRANTE DIGA EM SUA PETIÇÃO INICIAL QUE SUA ATIVIDADE É DE GESTÃO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS, ATUANDO COMO INTERMEDIÁRIA, NÃO HÁ COMO SE IGNORAR QUE, NA VERDADE, AFIRMA QUE DISPONIBILIZA SERVIÇOS DE TRANSPORTE FRETADO DE PASSAGEIROS, MAS TERCEIRIZA ESTE (SUBCONTRATAÇÃO). ASSIM, PRETENDENDO EXPLORAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERURBANO DE PASSAGEIROS EM REGIME DE FRETAMENTO A IMPETRANTE DEVE, NECESSARIAMENTE, ADEQUARSE ÀS REGRAS QUE REGEM A AUTORIZAÇÃO PARA TAL, NÃO HAVENDO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PRESTAR O SERVIÇO SEM ADEQUAR-SE AOS LIMITES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NAS RESOLUÇÕES Nº 94/2015 E 99/2016. A EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS LEGAIS NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO DIREITO À LIVRE EMPRESA E À LIVRE CONCORRÊNCIA. O PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL EXPLICITA QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS. TAMBÉM NÃO SE DEMONSTRA CONTRÁRIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, VEZ QUE BUSCA EVITAR QUE EMPRESA SEM CONHECIMENTO DO RAMO EXERÇA ATIVIDADE PARA A QUAL NÃO ESTÁ PREPARADA. DESTA FORMA, NÃO SE VERIFICA A EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A AMPARAR A PRETENSÃO DA PARTE APELANTE, SENDO CASO DE SE MANTER A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV, e 170, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente